Tribunal: STF
Processo: RE 984426
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário.



    O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material, uma vez que no dispositivo da decisão foi postado a negativa de seguimento ao recurso (documento eletrônico 30).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Consta da decisão embargada, que reformou o acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do TJPR para adequar o entendimento do Tribunal de origem ao Tema 220 da Repercussão Geral, na parte dispositiva, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em claro erro material.



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para suprir o erro material apontado e fazer constar da decisão monocrática do documento eletrônico o seguinte dispositivo: “Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF)”.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator